Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700027-33.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE REIS BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE REIS BORGES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ALEXANDRE REIS BORGES para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR - TRIKAFTA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 156972994. Autos relatados nas Decisões IDs 178639308 e 180746853. O NATJUS anexou a 2a Nota Técnica, ID 181193731, manifestando-se favorável à demanda. É o relatório. Decido. 1 _ Ciente da 2a Nota Técnica, ID 181193731, que se manifestou favorável à demanda. Considerando o contido na 1a Nota Técnica, ID 162730144, de não se tratar de caso de urgência ou emergência, por ora, mantenho a decisão de indeferimento da tutela de urgência. A tutela de evidência será apreciada por ocasião da prolação da sentença. 2 _ Prossiga-se nos termos da Decisão ID 178639308, item 2 e seguintes.” O Agravante sustenta (i) que foi diagnosticado com “fibrose cística” e se submeteu, sem êxito, a todos os tratamentos disponíveis no SUS; (ii) que o medicamento TRIKAFTA® (ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR) é registrado na ANVISA, tem parecer favorável da CONITEC para sua incorporação ao SUS e foi prescrito pela equipe médica que lhe assiste; (iii) que “no dia 11/12/2023, o Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário local (NATJUS/TJDFT) apresentou Nota Técnica favorável sobre a demanda"; (iv) que as alternativas de tratamento disponibilizadas pelo SUS não têm a mesma eficácia; (v) que a demora no tratamento pode agravar o seu estado de saúde; (vi) que o relatório médico atesta que o medicamento TRIKAFTA® (ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR) “se revela seguro, eficaz e necessário/imprescindível para a recuperação da saúde da parte requerente"; (vii) que recentemente apresentou “piora da função pulmonar (Capacidade vital forçada – CVF 84%), infecção crônica por Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa e desnutrição (IMC 16,3 kg/m2)”; e (vii) que não possui condições financeiras de arcar com o custo do medicamento, devendo-se considerar que “a incapacidade financeira da parte requerente para suportar o custo do tratamento pretendido não foi objeto de controvérsia suscitada pelo DISTRITO FEDERAL”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o fornecimento do medicamento na forma prescrita. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não obstante a densidade jurídica da r. decisão agravada, estão presentes os pressupostos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. A saúde é direito social assegurado pelos artigos 6o e 196 da Constituição de 1988, nos seguintes termos: “Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (...) Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” No âmbito local, o amparo farmacêutico, que está compreendido no direito à saúde, é garantido de maneira expressa pelo artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, in verbis: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: [...] XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Em se tratando de medicamento que não consta dos protocolos clínicos e das diretrizes terapêuticas oficiais, como na espécie, o seu fornecimento em princípio está adstrito à observância do artigo 19-P da Lei 8.080/1990: “Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada: I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite; II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite; III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde.” Quando, todavia, os medicamentos disponíveis pela dispensação oficial não se mostram eficazes para o tratamento da doença, essa restrição legal em princípio não prevalece, sob pena de ofensa ao direito à saúde salvaguardado constitucionalmente. Reza, a propósito, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” É o que verifica no caso concreto, pelo menos no plano da cognição sumária. O Relatório Médico de fls. 12/14 de ID 54743833 e o Receituário de fls. 15 ID 54743833 demonstram a imprescindibilidade da medicação prescrita (“TRIKAFTA® (ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR - uma caixa a cada 28 dias”) para o tratamento da doença que acomete o Agravante e para a salvaguarda da sua saúde. Os documentos também demonstram a incapacidade financeira do Recorrente de arcar com o alto custo dos medicamentos e o seu registro na ANVISA (ID 157646217 e fls. 2/3 ID 162730144 dos autos de origem). A médica que assiste o Agravante emitiu novo relatório consignando que “nos últimos seis meses, paciente apresentou muitas exarcebações, sendo a última muito grave, com uso de altos fluxos de oxigênio, com grave ônus a vida do paciente” (ID 173312249 dos autos de origem). Além disso, o novo relatório elaborado pelo NATJUS concluiu que, “apesar de não haver evidência quanto à modificação do curso de doença, diante do novo posicionamento da CONITEC quanto a custo-efetividade do medicamento, este NATJUS se manifesta como FAVORÁVEL à demanda” (ID 181193731 dos autos de origem). Inexistindo medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS, não se pode exigir que o Agravante, que foi refratário às demais opções disponíveis, tenha que se limitar às medicações padronizadas antes daquela que, conforme o especialista que a assiste, é mais apropriada para o seu caso. Indisputável, nesse contexto de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) do Agravante. O risco de dano, a seu turno, advém da gravidade da doença que acomete o Agravante e da premência do uso do fármaco prescrito. Conclui-se, assim, pelo atendimento dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil institui para a concessão da tutela de urgência. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado, no prazo de dez dias, forneça o medicamento (TRIKAFTA (ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR), na forma prescrita (ID 156976899 dos autos de origem), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator